Tribunal: TJSP
Processo: 1051362-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Contrato de rastreamento veicular. Motocicleta localizada, mas novamente subtraída antes de ser entregue ao cliente. Multa prevista no contrato que se mostrava indevida ante a prestação de informação incorreta no questionário de avaliação de risco. Ação improcedente. Sentença confirmada. Recurso não provido.